Tribunal: TJSP
Processo: 0002566-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez - Metalúrgico - Trauma no joelho esquerdo - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez - Metalúrgico - Trauma no joelho esquerdo - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Indenização infortunística devida - Sentença mantida.
Recurso do autor pretendendo a concessão de auxílio-acidente por já se encontrar em gozo de auxílio-doença (retinopatia diabética) - Fato novo não aventado no pedido inicial.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Desde o dia imediato após alta médica do último benefício concedido (NB 31/616.295.985-0).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.